Tribunal: TJPA
Processo: 0003869-77.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003869-77.2017.8.14.0076

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARILANDIA TEIXEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que determinou o fornecimento de medicamentos e insumos a menor portador de doença rara. O embargante alega omissão na análise do Recurso Extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234/STF), que dispõe sobre a competência da Justiça Federal em demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em sanar a omissão apontada no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 1234/STF, especialmente no tocante à definição da competência da Justiça Federal para julgamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178/PE), consolidou o entendimento de que o dever de fornecer tratamento médico adequado é responsabilidade solidária dos entes federativos, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.
4. No Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), o STF estabeleceu que a competência da Justiça Federal para demandas de medicamentos não incorporados ao SUS restringe-se aos casos em que o custo anual do tratamento ultrapassa 210 salários mínimos, o que não se verifica nos autos. Ademais, a modulação dos efeitos do referido julgamento impede a aplicação do novo entendimento a processos já em tramitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento de saúde, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda. 2. A Justiça Estadual mantém a competência para processar e julgar ações em andamento antes da modulação dos efeitos do Tema 1234/STF.

__________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 109, I; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STJ, IAC 14.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID n° 18607456, que
não conheceu
o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, movida por
Gilberto Ferreira Castro,
representado por sua genitora
Marilândia Teixeira Ferreira.

Em síntese, consta dos autos que o menor nasceu com doença gravíssima, rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada
Epidermólise Bolhosa Distrófica – CID Q812
, que provoca bolhas na pele e fragilidade cutânea provocada por qualquer toque ou trauma, e hemorragias com o passar dos tempos, sendo necessário fazer uso de insumos descritos na inicial, de forma ininterrupta, o que não vinha conseguindo adquirir, em razão da hipossuficiência da família.

A demanda foi julgada procedente nos seguintes termos:

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, RATIFICO em todos os seus termos a decisão às fls. 36/46 e fls. 114/125, julgo PROCEDENTE o pedido formulado nos termos do art.487, I, do CPC, pelo autor GILBERTO FERREIRA CASTRO contra os réus ESTADO DO PARÁ e SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO ESTADO DO PARÁ, através dos respectivos gestores, para que tomem as imediatas providências que assegurem o tratamento médico-hospitalar-farmacológico especializado para a criança GILBERTO FERREIRA CASTRO, conforme prescrição médica, com expressa proteção contra qualquer forma de interrupção no tratamento, além de proceder em 48(quarenta e oito) horas, a aquisição do material para curativo das lesões corporais e de alimentação especial, constante na tabela constante à fl. 14/15, da petição inicial, nos documentos às fls. 24/32,86/97, 100//101 e 105/108, para que seja fornecido ao autor a medicação constante de curativos especiais, a base de silicone, além de insumos auxiliares, nas configurações e quantidades descrita no laudo médico constante às fls.94/97.

Na hipótese de descumprimento da ordem judicial, aplico a multa diária de R$ 5.000,00(mil reais), limitada em R$ 100.000,00(cem mil reais), nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV, c.c. o art. 297, todos do CPC., em favor da criança GILBERTO FERREIRA CASTRO.

Nos termos do art. 85, §2º., do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Face à sentença de procedência, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação Cível
, sustentando a impossibilidade de cumprimento da decisão, eis que os insumos pleiteados não são padronizados pelo SUS. Teceu comentários quanto ao Tema 793 do STF direcionando e hierarquizando a solidariedade dos entes federativos. Aduziu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, imputando responsabilidade à União em relação a produtos que não compõem o elenco da RENAME, pelo que, ao seu ver, deveria ser anulada a sentença proferida e remetido o processo à Justiça Federal para inclusão da União na lide. Sustentou que restringir a obrigação de fornecimento de medicamento a denominada marca comercial, por vezes gera maior dispêndio do poder público, trazendo prejuízos à higidez do SUS e ofensa aos princípios constitucionais.

Apresentadas Contrarrazões, o autor refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
houve o conhecimento
da Apelação, sendo-lhe negado provimento, nos seguintes termos:

(...)

Posto isto, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

(...)

Face a esse Acórdão, o
Ente Estatal
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão, no que tange ao Recurso Extraordinário 1.266.243 (Tema 1234), vez que se sobrepõe aos fundamentos do IAC 14, do STJ, em relação aos medicamentos padronizados, requerendo, desse modo, a remessa dos autos à Justiça Federal, bem como o conhecimento dos Embargos Declaratórios para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega omissão no Acórdão atacado quanto a ausência de análise
ao Recurso Extraordinário 1.266.243 (Tema 1234), vez que se sobrepõe aos fundamentos do IAC 14, do STJ.

Inicialmente, vale ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793, sob a tese que
"o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".
"Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Destaco que o mesmo tribunal recentemente publicou no Diário De Justiça Eletrônico (DJE) e no Diário Oficial Da União (DOU) no dia 24/09/2024 a Súmula Vinculante nº 60 que dispõe o seguinte:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

O Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, Tema 1234, fixou tese de repercussão geral para determinar que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados à política de distribuição do SUS (lista RENAME), somente deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos.

No entanto, caso o valor seja inferior a esse patamar, a competência permanece com a Justiça Estadual, e o ressarcimento poderá ser pleiteado pela via administrativa, conforme destaco:

TEMA 1234/STF:

"I - Competência.

1)
Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Além disso, o supramencionado Tema 1234 realizou também a modulação dos efeitos quanto à competência, decretando que "somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco."

Nesse viés, considerando a modulação de efeitos supramencionada, se destaca que os processos com tramitação em andamento devem permanecer no Juízo relator, aplicando-se a questão da competência da União somente aos casos novos, cujo ajuizamento tenha sido a partir de 11 de outubro de 2024, data de publicação do acórdão.

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser posteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Além disso, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Consoante citado na decisão, no bojo dos julgamentos acima mencionados, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo agravado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). MEDICAMENTO PREVISTO NA LISTA RENAME. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DO FARMACO PARA A PATOLOGIA NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2. O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

3. A obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles. Ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

5.Multa diária. É plenamente possível a imposição de multa ao Poder Público por descumprimento de determinação judicial, a qual deve guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.

6. O não cumprimento, reiterado, das decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, constitui, ato atentatório à dignidade da justiça (art.77, inc. IV do Código de Processo Civil) e a multa imposta pela prática do ato, por ter caráter eminentemente punitivo, poderá ser conjugada com a multa coercitiva (astreintes).

7. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801712-63.2021.8.14.0010 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024)

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto nos autos de Ação Civil Pública, determinando o fornecimento de tratamento de saúde ao agravado João Emanoel Pereira Pantoja, representado por Eloisa Maria de Miranda Pereira. O agravante sustenta ilegitimidade passiva e responsabilidade exclusiva da União no fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados às listas oficiais do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará tem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que trata do fornecimento de medicamentos de alto custo, não constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), ou se essa responsabilidade é exclusiva da União.

3. Questão adicional em discussão: a razoabilidade da multa imposta em caso de descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo o STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de prestar assistência à saúde, conforme tese firmada no RE 855.178 (Tema 793), podendo figurar no polo passivo, isoladamente ou conjuntamente, qualquer um dos entes (União, Estados e Municípios).
5. A jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores reafirma que o dever de garantir o direito à saúde é constitucional e deve ser cumprido pelos entes federativos, independentemente de questões administrativas ou de orçamento.
6. O valor da multa diária de R$ 20.000,00 fixada na decisão recorrida não se mostra desproporcional, considerando o caráter coercitivo da medida e a necessidade de efetivação da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Os entes federativos têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde de cidadãos, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo de demanda judicial; 2. A imposição de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial deve ser razoável e proporcional ao objetivo de compelir o cumprimento da ordem."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800019-65.2020.8.14.0079 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

Desse modo, considerando o decidido no Tema 1.234, o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE 1366243/SC, que os processos envolvendo medicamentos não incorporados na rede pública deverão ser processados e julgados na sua origem, não sendo mais possível a determinação de inclusão da União e muito menos a declinação da competência em favor da Justiça Federal, devido a modulação dos efeitos do Tema 1.234.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão emba
rgada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025